Tribunal: STF
Processo: HC 236763
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 865.727/SP, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. ‘O requerimento para a não inclusão de recurso para julgamento pelo plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera oposição sem indicação das razões que justifiquem o julgamento tele presencial.’ (AgInt no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).



    2. ‘A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.’ (AgRg no AREsp n. 2.102.665/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023).



    3. Na hipótese, a decisão agravada não conheceu do habeas corpus, uma vez que, segundo o acórdão impugnado, o paciente teria sido interrogado formalmente pela autoridade policial na presença de advogado constituído e cientificado acerca do direito de manter-se em silêncio; noutro giro, a prisão preventiva estaria devidamente fundamentada, na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de mais de 250 quilos de entorpecentes, além de ter sido decretada também como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o paciente é reincidente específico. Todavia, o agravante não impugnou os referidos fundamentos, o que faz incidir a Súmula 182 do STJ. Precedentes.



    4. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 2, p. 374).



    Neste habeas corpus, busca-se: 



    “a. O DEFERIMENTO DO PEDIDO URGENTE DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS, independentemente de informações da Quinta Turma do STJ, ora digna Autoridade Coatora, frente a fértil documentação acostada na íntegra (art. 660, § 2º do CPP) e diante da possibilidade de consulta digital dos autos;



    a.1 A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA em virtude da ausência de fundamentação no v. acórdão do Agravo Regimental em total afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal c.c arts. 315, § 2º e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, com a IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO com espeque no art. 319 do Código de Processo Penal;



    a.2 Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO nos moldes do artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ;



    a.3 A imediata EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO;



    a.4 Pela intimação do Dr. Thiers Ribeiro da Cruz (OAB/SP 384.031) para, querendo, acompanhar o presente feito, apresentar memoriais escritos, realizar sustentação oral – o que justifica o expresso pedido de intimação da sessão de julgamento –, interpor recursos e adotar qualquer outra medida voltada para a fruição da ampla defesa do paciente.



    No mérito:



    a. A CONCESSÃO DA ORDEM PARA CONVALIDAR A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, cuja decisão final a c. Turma Julgadora deste col. Supremo Tribunal Federal.” (doc. eletrônico 1, pp. 18-19).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 865.727/SP, assim fundamentado:



    “De início, cumpre registrar que ‘[o] requerimento para a não inclusão de recurso para julgamento pelo plenário virtual deve ser fundamentado, não bastando a mera oposição sem indicação das razões que justifiquem o julgamento tele presencial.’ (AgInt no REsp n. 2.034.073/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).



    Acrescente-se que, nos termos do art. 184-B, §1º, do RISTJ, as sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, até 48 horas antes de iniciado o julgamento, garantindo, desta forma, o respeito ao contraditório e à ampla defesa.



    No mais, o presente agravo não comporta conhecimento.



    [...]



    No decisum impugnado, observa-se que o habeas corpus não foi conhecido, por ausência de manifesto constrangimento ilegal, mediante os seguintes fundamentos: I) segundo o acórdão impugnado, o paciente teria sido interrogado formalmente pela autoridade policial na presença de advogado constituído e cientificado acerca do direito de manter-se em silêncio; II) a prisão preventiva estaria devidamente fundamentada, na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de mais de 250 quilos de entorpecentes, além de ter sido decretada também como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que o paciente é reincidente específico.



    Desse modo, caberia ao agravante impugnar especificamente tais fundamentos, o que não foi feito, pois a defesa apenas alega, de forma genérica, a ilegalidade da prisão preventiva, por ausência de fundamentação e ilicitude das provas, nada aduzindo, no agravo regimental, acerca do caso concreto.



    Alegação genérica não supre, evidentemente, a exigência de impugnação da decisão denegatória, na medida em que é imprescindível demonstrar, de forma clara e objetiva, com o devido desenvolvimento argumentativo, o desacerto da decisão agravada, em relação a cada um de seus fundamentos.



    Logo, incide, no caso, a Súmula 182 do STJ: ‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.” (doc. eletrônico 2, pp. 377-382). 



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito da questão suscitada naquela Corte inviabiliza, igualmente, a possibilidade de este Supremo Tribunal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator